Tribunal: TJSP
Processo: 2166042-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício à CENSEC a fim de obter informações sobre a existência de eventuais créditos, valores ou títulos passíveis de penhora. Admissibilidade, até porque a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Recurso provido.